Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. CASO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória versando sobre compensação dos créditos de titularidade das partes, remanescendo a controvérsia dos autos na ofensa ao princípio da não surpresa e na alegada impossibilidade de compensação por serem os créditos de natureza distinta.

2. Não há que se falar em decisão surpresa, porque a reciprocidade entre os créditos e débitos é fato conhecido por ambas as partes, já que decorrente de decisão judicial proferida nos feitos em que litigam. Ademais, as partes, já no início do processo, foram especificamente intimadas a se manifestarem sobre o ponto controvertido, de onde exsurge não haver qualquer violação aos arts. 9° e 10 do CPC.

3. Não se verifica, na espécie, qualquer infringência às normas jurídicas que disciplinam a compensação de créditos, vez que, observado o disposto nos arts. 368 e 369 do Código Civil, os litigantes são reciprocamente credores e devedores de obrigação de pagamento líquida e vencida, obrigação esta, inclusive, que tem sua gênese em uma mesma relação jurídica, qual seja, o desfazimento da sociedade conjugal.

4. Recurso conhecido e não provido.